Tribunal: TJDFT
Processo: 0733717-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733717-26.2019.8.07.0001 RECORRENTE: LUCIA BITTAR E FILHOS HOTELARIA LTDA - EPP RECORRIDA: INTELIGÊNCIA URBANA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA ME - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CORRETAGEM. INTERMEDIAÇÃO DEMONSTRADA. COMISSÃO DEVIDA. ÔNUS DA PROVA. RÉ. FATO MODIFICATIVO, EXTINTIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR. 1. Nos termos do Artigo 727 do Código Civil, ainda que expirado o contrato de corretagem, se a locação do imóvel se deu por comprovada e efetiva intermediação do corretor, é devido o pagamento da comissão. 2. Incumbe à recorrente a prova do fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor, consoante a regra do artigo 373, inciso II, do CPC. 3. Apelo não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 723, 724, 726 e 728, todos do Código Civil, argumentando que o contrato firmado entre as partes tinha prazo de 30 (trinta) dias corridos, e se encerrou mais de 60 (sessenta) dias antes da assinatura do contrato de locação. Afirma que a recorrida permaneceu totalmente inerte por mais de 70 (setenta) dias, sem dar continuidade às tratativas, razão pela qual não faz jus à comissão de corretagem. Subsidiariamente, pede seja reduzido o valor da comissão da corretagem para a metade do primeiro aluguel indicado nos autos. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.155.728/MT, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 5/12/2022). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 723, 724, 726 e 728, todos do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “Da análise detida dos autos, verifica-se que o autor/apelado teve participação decisiva no sucesso do contrato, pois foi ele que teria intermediado inicialmente o contato com a GEAP, inclusive encaminhando e-mail com proposta de contrato (id 29846201). (...) o conjunto probatório acena, com segurança, a demonstrar a tese trazida pelo autor, de que teria sido o responsável em captar o cliente que assinou o contrato de locação” (ID 33823062). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.022.722/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 5/12/2022). A propósito: “Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à realização do adequado trabalho de intermediação por parte da imobiliária agravada para a realização do contrato de compra e venda de bem imóvel entre a agravante e os interessados, exige o reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais, procedimentos que são vedados pelas Súmulas 5 e 7, ambas do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.079.277/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025